Tribunal: STF
Processo: RE 1563762
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Aposentadoria especial de servidor público em atividade insalubre. Pretensão de aplicação analógica do tema 1.019 da repercussão geral. Inadequação. Prevalência do tema 139 da repercussão geral. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual que reconheceu ao servidor público médico o direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, aplicando por analogia o entendimento firmado no tema 1.019 da repercussão geral. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se  o tema 1.019 da repercussão geral, que trata da aposentadoria especial dos policiais civis, poderia ser aplicado de forma analógica à aposentadoria especial de servidores em atividade insalubre, garantindo integralidade e paridade independentemente do cumprimento das regras de transição das EC 41/2003 e 47/2005; (ii) e se deve prevalecer o entendimento consolidado no tema 139 da repercussão geral, segundo o qual apenas os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003 e que tenham cumprido as regras de transição previstas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 fazem jus à integralidade e à paridade.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão do Tribunal de origem destoou da jurisprudência consolidada desta Corte, ao aplicar o tema 1.019 – específico para policiais civis – a situação diversa de servidor exposto a agentes insalubres. O precedente não pode ser estendido, por identidade de fundamentos, porque se refere a hipótese distinta e com regramento constitucional próprio.



    4. Esta Suprema Corte, ao firmar a tese no tema 139 da repercussão geral, estabeleceu que a integralidade e a paridade apenas são asseguradas quando observadas as regras de transição da EC 47/2005. Tal entendimento aplica-se igualmente às aposentadorias especiais por insalubridade, afastando a pretensão do agravante de dispensar tais requisitos.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



_________



Dispositivos relevantes citados: EC 41/2003; EC 47/2005. Arts. 2º e 3º. 



Jurisprudência relevante citada: Tema 139 e 1.019 da repercussão geral, SS 5.158 AgR-terceiro-ED.